Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006953-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOANICE FERREIRA DE MIRANDA SANTOS - CPF: 241.810.301-30 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABA E PROVIDO INTEGRALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS
-
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
REDUZIDO -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa se o quadro de saúde do autor resta devidamente comprovado por meio de prescrição médica emitida por profissional da saúde, não havendo necessidade da produção de outras provas além daquelas já colacionadas aos autos.

Segundo precedentes atuais da jurisprudência pátria, a saúde constitui direito constitucional do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a sua hipossuficiência e a necessidade do atendimento postulado.

Deve-se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia e sem observância aos critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1006953-90.2019.8.11.0041, proposta por Joanice Ferreira de Miranda, julgou procedentes os pedidos, confirmando a medida antecipatória deferida e condenando os apelantes a viabilizarem a realização imediata do procedimento cirúrgico denominado
“Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência”

e a assegurarem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da autora, conforme prescrição do médico especialista, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular
.

A sentença, na sequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, equitativamente, no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§2o e 3o, do referido diploma legal.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso insurge-se tão somente em relação ao valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, requerendo a redução do mesmo a “patamares razoáveis” (ID. 39298004).

O Município de Cuiabá, por sua vez, alega em seu apelo cerceamento de defesa, asseverando que o feito foi julgado de forma antecipada e sem despacho saneador o intimando para indicar quais provas pretendia produzir.

Prossegue aduzindo a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, argumentando que sua competência é centralizada na área de atenção básica, de baixa complexidade, sendo atribuição do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de média ou alta complexidade.

Sustenta a necessidade de realização de perícia médica que indique a real necessidade do procedimento e da prótese prescrita, bem como a comprovação da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS.

Ainda, requer a revogação da aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação e também se mostra irresignado com os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação ID39298008.

Sem contrarrazões ID
39298015.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
afastamento das preliminares arguidas pelo Município de Cuiabá e pelo provimento do seu recurso tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Outrossim, opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo-se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 40285996).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Narram os autos que a autora Joanice Ferreira de Miranda foi diagnosticada com
“Gonartrose Biateral grave com desvio em varo
” e que o único tratamento indicado para seu caso era o procedimento cirúrgico, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer visando a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem a cirurgia de
“artroplastia de joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência”
(
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1006953-90.2019.8.11.0041)
.

Processados os autos, foi proferida sentença
julgando procedentes os pedidos e condenando os apelantes a viabilizarem a realização imediata do procedimento cirúrgico denominado
“Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência”

e a assegurarem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da autora, conforme prescrição do médico especialista, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios, equitativamente, no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Irresignados, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ingressaram com recurso de apelação, os quais passo a analisar em conjunto.

Como visto, em seu recurso, o Município de Cuiabá defendeu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a
sua competência é centralizada na área de atenção básica, de baixa complexidade, sendo atribuição do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de média ou alta complexidade.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Ainda preambularmente, o Município de Cuiabá defendeu no apelo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
o feito foi julgado de forma antecipada e sem despacho saneador o intimando para indicar quais provas pretendia produzir.

Também esta preliminar não merece acolhida, pois, como se pronunciou o culto Procurador de Justiça que atuou no feito:

“É certo que o Magistrado possui a faculdade de decidir antecipadamente a lide quando entender estarem presentes todas as provas necessárias para formar seu convencimento, notadamente se há nos autos elementos suficientes para embasar sua decisão.

No caso em tela, o Laudo Médico (ID.: 39297957) e o Parecer Técnico emitido pelo NAT (ID.: 39297967) são elementos suficientes para instrução do feito”.
(Id 40285996)

Assim, sendo desnecessária a produção de outras provas além das já existentes nos autos, descabida a alegação de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Ultrapassadas estas questões, no mérito, o recurso do ente municipal merece provimento apenas parcial.

Com efeito, é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado e Município viabilizá-la à sociedade.

Sendo assim, uma vez comprovada a necessidade do tratamento de saúde pleiteado e a hipossuficiência da parte, não há como omitir-se na prestação do direito constitucional à saúde.

Pois bem,
in casu
, além da impossibilidade de custear o tratamento médico sem prejuízo de seu sustento, restou comprovado, pelos laudos apresentado aos autos, subscritos pelo Dr. Luiz F. do Guimarães Amorim CRM-MT 6292 (IDs
39297956
e 39297957), a extrema necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora.

Desta feita, comprovada a necessidade do paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para o restabelecimento de sua saúde.

E nem sem diga que seria necessário a
realização de perícia médica sobre a real necessidade do procedimento e da prótese prescrita pelo médico da autora, bem como a comprovação da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS.

A par de comprovada documentalmente a necessidade do tratamento pela autora, sabe-se que o Poder Judiciário não pode escolher qual o melhor procedimento/equipamento para a enfermidade a ser tratada, interferindo no diagnóstico do médico que assiste a parte e que, por isso, tem melhores condições de aferir o quadro clínico e a forma de tratá-lo com mais eficácia.

Por outro lado, apesar da irresignação do apelante em relação à “fixação de multa” pelo juízo
a quo
, verifico que o magistrado de origem não fixou astreintes seja na decisão que deferiu a tutela (ID. 39297968) seja na sentença (ID. 39298002), falecendo interesse recursal quanto a esta questão.

Assim, quanto a estes aspectos, escorreita a sentença recorrida, que segue mantida.

Por fim, tanto o Município de Cuiabá como o Estado de Mato Grosso questionaram, considerando elevado, o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, I do Código de Processo Civil.

Neste ponto, ambos os recursos merecem prosperar.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Outrossim, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, revela-se aplicável, como regra, o disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde; logo, sendo de valor inestimável, afasta a incidência sobre o proveito econômico da causa.

Portanto, incide o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pelo qual
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

À proposito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Constatado o óbito do autor e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0002304-07.2016.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) ”

Destarte, considerando tais peculiaridades, penso que a verba honorária, no caso concreto, deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), por se mostrar mais equitativo e satisfatório à remuneração do serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o montante arbitrado na sentença recorrida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para reduzir os honorário advocatícios ao montante de R$1.000,00 (mil reais), mantendo, no mais a sentença recorrida.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo a condenação honorária nos mesmos moldes do ente municipal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1006953-90.2019.8.11.0041 proposta por Joanice Ferreira de Miranda, julgou procedente a pretensão inicial e condenou os apelantes ao fornecimento do procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia de joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência” à autora, bem como ao

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso insurge-se apenas contra a verba honorária e pugna pela redução a “patamares razoáveis”.

O Município de Cuiabá, por sua vez, alega cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.

Sustenta a necessidade de realização de perícia médica para verificar a real necessidade do procedimento e da prótese prescrita, bem como a comprovação da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS.

Questiona ainda, a multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação, bem como os honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A eminente relatora votou pelo provimento parcial do apelo do Município de Cuiabá, para reduzir os honorários ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e manter a sentença nos demais termos e pelo provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo a condenação honorária nos mesmos moldes do ente municipal.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Na sentença objurgada, a verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00 – cem mil reais), ou seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao acolher os apelos seja de forma parcial ou integral, a relatora votou pela redução ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que, por tratar de assistência à saúde o valor é inestimável, o que afasta a incidência sobre o proveito econômico da causa, devendo a verba ser fixada conforme disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, concordo em parte com a douta relatora, já que divirjo no que tange ao
quantum
fixado de honorários advocatícios.

Os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos,
o proveito econômico é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, ou seja, o valor do menor orçamento acostado na inicial.

Destarte, deve ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece que

os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico
, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa
, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Posto isso, acompanho em parte o voto da douta relatora, o que faço para dar provimento parcial ao apelo do Município de Cuiabá e integral ao recurso do Estado de Mato Grosso, divergindo apenas no que tange ao valor do honorário que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa
, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a. VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato

Grosso
e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por
Joanice Ferreira de Miranda Santos
, julgou procedentes os pedidos, confirmando a medida antecipatória deferida e condenando os apelantes
a viabilizarem a realização imediata do procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência” e a assegurarem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da autora, conforme prescrição do médico especialista, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular
.

Os Apelantes foram condenados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, equitativamente,
no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal
.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que o Estado de Mato Grosso se insurgiu exclusivamente em relação ao valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, requerendo a redução do mesmo a “patamares razoáveis” (ID. 39298004).

Por sua vez, o Município de Cuiabá, arguiu, preliminarmente, a caracterização de cerceamento de defesa, asseverando que o feito foi julgado de forma antecipada e sem despacho saneador o intimando para indicar quais provas pretendia produzir.

Prossegue aduzindo a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, argumentando que sua competência é centralizada na área de atenção básica, de baixa complexidade, sendo atribuição do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de média ou alta complexidade.

No mérito, sustenta a necessidade de realização de perícia médica que indique a real necessidade do procedimento e da prótese prescrita, bem como a comprovação da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS.

Por fim, insurge-se contra a multa em caso de descumprimento da obrigação e, contra os honorários advocatícios arbitrados na sentença, requerendo a sua exclusão.

A certidão de ID n. 39298015 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

As preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, arguidas pelo Município de Cuiabá, foram rejeitadas à unanimidade, bem como não houve divergência a respeito da necessidade do tratamento vindicado pela Autora, além de ter sido afastada a necessidade de realização de perícia, de demonstração da ineficácia dos materiais dispensados pelo SUS, além de ter sido verificada a ausência de interesse recursal quanto à exclusão das astreintes, uma vez que não foram fixadas pelo Magistrado de origem seja na decisão que deferiu a tutela (ID. 39297968) seja na sentença (ID. 39298002).

Constata-se que, a divergência se resume ao valor dos honorários de sucumbência, uma vez que a eminente Relatora, a
Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,

d
eu parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo, no mais a sentença recorrida. Outrossim,
deu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo a condenação honorária nos mesmos moldes do ente municipal.

Ressaltou que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, revela-se aplicável, como regra, o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso, há de ser observado que a pretensão se relaciona ao direito à assistência à saúde; logo, sendo de valor inestimável, afasta a incidência sobre o proveito econômico da causa.

Desse modo, destacou que,
a verba honorária deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), por se mostrar mais equitativo e satisfatório à remuneração do serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o montante arbitrado na sentença recorrida
.

O eminente 2o Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa a acompanhou.

Por sua vez, o 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, acompanhou em parte o voto da Relatora, para
dar provimento parcial
ao apelo do Município de Cuiabá e integral ao recurso do
Estado de Mato Grosso
, divergindo apenas no que tange ao valor do honorário que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu voto, consignou que,
o proveito econômico é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, o valor do menor orçamento acostado na inicial
,
devendo ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inicialmente, impende ressaltar que, a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência
. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso o valor fixado à título de honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, foi aplicado de forma adequada e condizente com as peculiaridades da causa.

Extrai-se dos autos que, em 18-2-2019, a Apelada ajuizou Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando a disponibilização de procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência”, bem como todo o tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da Autora, atribuindo como valor à causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pedido de liminar foi deferido em 25-2-2019 e o feito foi julgado antecipadamente pelo Magistrado de Primeiro Grau em 30-8-2019, ocasião em que foram julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Sabe-se que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, passaram a ser regulados pelo artigo 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18/3/2016.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

In casu
, há de ser observado que a pretensão se relaciona ao direito à assistência à saúde (fornecimento de procedimento cirúrgico); logo, de valor inestimável. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.” [Destaquei].

A propósito:

[...]
Portador de púrpura crônica. Pretensão ao fornecimento do medicamento Revolade. Possibilidade. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Direito à saúde. [...]
Honorários advocatícios. Arbitramento nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Cabimento. Causa cujo proveito econômico é inestimável. Recurso de apelação provido e remessa necessária parcialmente provida
.

(TJ/SP, Décima Câmara de Direito Público, Apelação 1004200-95.2016.8.26.0576, relator Desembargador Marcelo Semer, julgamento em 6 de março de 2017). [com negrito no original]

(...)
o direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8o do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2o do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço
).

(TRF4, Quarta Turma, Apelação Cível 5001744-81.2015.4.04.7109/RS, relatora Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgamento em 16 de novembro de 2016). [Sem negrito no original] [...]

Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8o do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2o do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

(TRF4, Quarta Turma, Apelação Cível/Remessa Necessária 5001243-69.2016.4.04.7117, relator Desembargador Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle, julgamento em 23 de novembro de 2016). [Sem negrito no original]

Nesse contexto, entendo que a fixação do valor dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, nos parâmetros do § 2o retro mencionado, por se tratar de causa de valor inestimável, devendo, portanto, ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), por se mostrar mais equitativo e satisfatório à remuneração do serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o montante arbitrado na sentença recorrida.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto 1o Vogal, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora para
DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo, no mais a sentença recorrida e, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo a condenação honorária nos mesmos moldes do ente municipal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a. VOGAL CONV)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021